Tribunal: TJES
Processo: 5002773-85.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002773-85.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO JOSE ALVES
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5002773-85.2025.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ANTONIO JOSE ALVES.

RECORRIDO:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a gratuidade judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE DE CONTRATO. NÃO DEMONSTRADA A INVALIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO HÍGIDO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto por ANTONIO JOSE ALVES, em face da sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de contrato c/c restituição de valores e indenização por danos morais, referente a contrato de cartão de crédito consignado (RCC).

2.

Em síntese, o recorrente alega ter sido induzido a erro, pois acreditava estar contratando empréstimo consignado comum, quando na realidade firmou contrato de cartão de crédito consignado. Sustenta vício de consentimento, falha no dever de informação, abusividade contratual e pleiteia a nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

3.

Em contrapartida, o recorrido sustenta a regularidade da contratação mediante biometria facial, o cumprimento do dever de informação, a realização de saques pelo recorrente e a inexistência de danos a serem reparados.

4.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrida
. Embora alegue que o contrato foi cedido para FACTA INSS CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, a relação jurídica originária foi estabelecida com a recorrida, responsável pela contratação do produto. A eventual cessão de crédito não afasta a legitimidade da cedente para responder pelos atos praticados no momento da contratação, sendo questão que diz respeito ao mérito e não às condições da ação.

5. A questão dos autos cinge-se em determinar a validade do negócio jurídico objurgado, e por conseguinte, dos descontos no benefício previdenciário do autor, que afirma ter sido induzido a erro quanto à modalidade contratada. Inicialmente, colaciona-se trecho da sentença vergastada, que serve como fundamentação ao presente Voto:

[....]
Na hipótese dos autos,
em que pesem as alegações do Requerente de que desconhecia o produto contratado
,
verifica-se que assinou através de biometria facial o contrato onde consta expressamente do que se trata o produto e que declarou conhecimento acerca da existência de outros contratos com taxas de juros menores (Id. 64423886)
,
bem como que realizou saques diretamente para sua conta bancária
(Id.
64423887
)
, ou seja,
o
Requerente se beneficiou efetivamente da prestação do serviço durante a relação contratual.

Ademais,
embora o Requerente sustente em réplica desconhecer a conta do SICOOB em que houve o depósito
, verifica-se que
a conta bancária que consta como meio de pagamento do benefício no extrato de empréstimo consignado anexado pelo mesmo à exordial no Id. 61982793, é a mesma conta bancária que alega desconhecer
. [....]
grifei

6.

A sentença não comporta reforma. Bem caminhou o sentenciante ao considerar que o recorrente não logrou em demonstrar, indene de dúvidas, a ilegalidade da contratação, e, não obstante o ônus probatório recair sobre a instituição financeira, em virtude da inversão do ônus da prova (VIII, art.6º, CDC), conjugando as afirmações trazidas à exordial e as provas constantes dos autos, não subsiste qualquer nulidade contratual, nos moldes aventados às razões recursais, tampouco, que revelem a ausência de ciência da modalidade de empréstimo firmado ou vício de informação.

7.

Ademais, verifica-se que a instituição financeira colaciona ao caderno processual o instrumento contratual assinado digitalmente, aliado aos documentos de identificação do autor e comprovante de transferência. O contrato é claro e expresso quanto à modalidade contratada, trazendo em destaque a denominação "cartão consignado" e as condições específicas desta modalidade, incluindo a reserva de margem consignável. Nesse caminhar, denota-se que inexistem vícios que autorizem a declaração de nulidade do negócio jurídico pactuado, haja vista, as provas dos autos vão de encontro com as alegações do próprio recorrente, demonstrando o acerto do Juízo de origem.

8.

Dessa forma, resta evidente a contradição na própria narrativa fática, que em contraste aos documentos acostados pela recorrida, impõe a manutenção da sentença. Nesse sentido a jurisprudência pátria, vejamos:

Ação declaratória de negócio jurídico. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).
Autora alega que foi induzida a erro pela instituição financeira, pois tinha a intenção de contratar um simples empréstimo consignado
. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Prescrição e decadência. Não ocorrência.
Contrato apresentado traz, de forma clara, a natureza do negócio jurídico que se firmava. O instrumento é literal ao grafar, em fonte de destaque, que se trata o negócio de cartão de crédito consignado. Faturas que comprovam a utilização do cartão de crédito para realização de compras. Comprovação, ainda, da disponibilização de valor em favor da requerente
. Margem consignável da autora já comprometida pela contratação de empréstimos consignados.
Inexistência de abusividade, vício de consentimento e/ou falta de informações. Legitimidade e validade da contratação. Sentença mantida.
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (TJSP; Apelação Cível 1013084-02.2023.8.26.0566; Relator (a): Márcio Teixeira Laranjo; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2024; Data de Registro: 14/06/2024).

9.

Ressalta-se, que apesar do recorrente ser considerado idoso, tal circunstância, por si só, não implica automaticamente em vício de consentimento ou incapacidade para contratar. A idade não pode ser utilizada como argumento genérico para invalidar negócios jurídicos quando há provas robustas de contratação regular.

10. Portanto, de rigor reconhecer a inexistência de ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário e por decorrência lógica, não há de se falar na ocorrência de dano moral e material, até porque as cobranças vêm sendo feitas de acordo com o estipulado em contrato, de modo que não se pode suspender cobranças que são devidas.

11.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

12.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.
TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade ante a concessão da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)